Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTO PRÓ-RATA PARA VENCIMENTO ANTECIPADO. DESCONTO REALIZADO PELO ÓRGÃO PAGADOR ANTES DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO MAS REPASSADO EFETIVAMENTE AO BANCO APÓS O VENCIMENTO. RISCO EMPRESARIAL ASSUMIDO PELO FORNECEDOR. FATOR ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL COM O CONSUMIDOR. DESCONTO DEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presente a verossimilhança das alegações da parte autora e sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A celebração de empréstimo consignado autoriza o desconto das prestações diretamente na folha de pagamento do contratante, dependendo da existência de convênio entre a fonte pagadora e a instituição financeira concedente do crédito, além de autorização expressa do particular.
3. O processamento do repasse pelo órgão pagador do contratante e eventuais atrasos à instituição financeira são questões adstritas unicamente à relação obrigacional assumida por essas partes, nos termos do convênio firmado, sem impacto direto na relação contratual entre o banco e o consumidor.
4. A demora no processamento do repasse faz parte do risco empresarial assumido pelo fornecedor no contexto da oferta de empréstimos consignados no mercado de consumo, e tem como contrapartida a maior segurança do crédito diante do desconto das prestações diretamente na folha de pagamento do contratante.
5. O pagamento em dobro com fulcro na legislação consumerista, exige, além da relação de consumo, cobrança indevida de dívida, seu efetivo pagamento e a ausência de engano justificável.
6. O dano moral somente deve ser considerado quando o sentimento dor, vexame, sofrimento ou humilhação foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as atribulações próprias da vida.
7. In casu, trata-se de mero inadimplemento contratual, sem maiores repercussões na dignidade do autor. O fato de se tratar de verba de natureza alimentar, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral.
8. Apelações conhecidas, mas não providas. Unânime.